Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735974-56.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: LANCHONETE MARCOPOLO LTDA - ME EMBARGADO: ALEX ROMULO DE LIMA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 35850723), intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora